Tribunal: TJSP
Processo: 2002553-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
Registro: 2020.0000074868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002553-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é impetrante
VANESSA DE ALMEIDA, Pacientes GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS
SANTOS e JOÃO GABRIEL MARTINS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
Habeas corpus Tráfico de drogas e associação
para esse fim Prisão em flagrante Conversão
em preventiva
Presença dos requisitos da
custódia cautelar Decisão bem fundamentada
Medidas cautelares insuficientes no caso concreto
Constrangimento ilegal Inexistência Ordem
denegada.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela
advogada Dra. Vanessa de Almeida em favor de GUSTAVO HENRIQUE
RIBEIRO DOS SANTOS e JOÃO GABRIEL MARTINS TEIXEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Votuporanga.
Alega, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foram presos em flagrante por tráfico
de drogas e, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema, foi
decretada a prisão preventiva.
Sustenta, ainda, que os pacientes são primários,
sem antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando
à concessão da ordem para que possam responder ao processo em
liberdade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 98/100).
Prestadas as informações (fls. 102), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 106/108).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel Martins Teixeira,
sob o argumento de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, uma
vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, embora
estejam ausentes os requisitos necessários à adoção da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
De fato, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, indicou a
regularidade do flagrante, a existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra os pacientes (fls. 27/28).
Afinal, a Magistrada enfatizou a gravidade
concreta da conduta, na medida em que os pacientes foram presos em
flagrante e acabaram denunciados por tráfico de drogas e associação para
esse fim, porque traziam consigo expressiva quantidade de entorpecentes
para comercialização 33 saquinhos plásticos e 14 microtubos contendo
cocaína (34,2g).
Na verdade, os pacientes foram abordados pelos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
policiais durante um evento de pré-carnaval na cidade de Monções onde
havia grande aglomeração de pessoas na posse de parte das drogas, sendo
que armazenavam o restante em um veículo, circunstâncias que indicam a
gravidade concreta da conduta, que poderia atingir grande número de
pessoas e recomendam a constrição para a garantia da ordem pública e da
instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem
pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada
na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de
primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros
anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber
possui registros anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir
lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4.
Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois fomenta a prática
de outros delitos mais graves, razão pela qual se vislumbra a presença dos
requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada
pela quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack),
bem como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi
anteriormente condenado pela mesma prática delituosa. Impende

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta
Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes
de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que,
por outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública
inclusive equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da custódia
cautelar, ainda se tratem de réus primários e com outros predicados, fatores
secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos a Magistrada, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002553-88.2020.8.26.0000 - Nhandeara
Impetrante: Vanessa de Almeida
Pacientes: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e João Gabriel
Martins Teixeira
Voto no 16704
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Vale dizer, finalmente, que outras medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como
se viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão, recomendando-se ao juízo a observância do disposto no art. 316, §
único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR